Tribunal: TJSP
Processo: 1156777-84.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais. Acórdão que negou provimento ao recurso do réu, confirmando a r. sentença de parcial procedência. Alegação de omissão do julgado, ao não dispor sobre a necessidade de composição do valor mutuado com o total a ser ressarcido. Descabimento. Questão que não foi sequer

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais. Acórdão que negou provimento ao recurso do réu, confirmando a r. sentença de parcial procedência. Alegação de omissão do julgado, ao não dispor sobre a necessidade de composição do valor mutuado com o total a ser ressarcido. Descabimento. Questão que não foi sequer ventilada na apelação, a qual, como mencionado por ocasião do julgamento, beirou as raias da violação ao princípio da dialeticidade. Não verificação, pois, das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.